Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-18.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026969-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), EDINETH SUELY RODRIGUES - CPF: 567.878.981-34 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA –
NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO
-
FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que

não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes,
possuindo dados
discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial
.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a consequente extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, com a consequente extinção da Ação Originária sem julgamento do mérito.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1008650-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026969-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDINETH SUELY RODRIGUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
EDINETH SUELY RODRIGUES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação Busca e Apreensão
nº. 1039743-11.2023.8.11.0002,
proposta contra a

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aduz que
apesar de o Agravado ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifica-se que a notificação foi enviada por E-MAIL, o que não é aceito pela ordenamento Pátrio,

de modo que, não ficou demonstrada a mora.”.

Argumenta que, a
comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, e a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora, uma vez que, a simples remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Expõe que
a notificação acostada

nos autos foi encaminhada ao devedor tão somente pela via eletrônica (e-mail), não constando dos autos qualquer comprovante que ateste o efetivo recebimento e leitura pelo devedor, não sendo documento apto à comprovação da constituição em mora do devedor.

Alega, ainda, que a notificação extrajudicial é inválida – já que a notificação juntada aos autos faz referência a número de contrato divergente da cédula de crédito bancário, constando na notificação “
contrato de nº 20036742318
”, ao passo que o contrato juntado aos autos se refere a
“operação nº 558862730”.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, já que possui dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial.

Requer, ao final,
a concessão da tutela recursal, uma vez que preenchidos os requisitos processuais, para que lhe seja concedido o efeito suspensivo e suspendendo a decisão recorrida até a decisão do mérito recursal. No mérito, requer a
reforma da decisão, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, diante do não preenchimento da condição de procedibilidade para a ação de busca e apreensão.

A liminar restou deferida,
para o fim de suspender
a busca e apreensão do veículo. (id nº 241776681)

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id

nº

247612154.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre EDINETH SUELY RODRIGUES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de

Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação Busca e Apreensão
nº. 1039743-11.2023.8.11.0002,
proposta contra a

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial, uma vez que esta foi enviada ao Agravante, via-email, afrontando a legislação e a jurisprudência Pátria.

Pois bem.

A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não encontrá-la, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Assim o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nota-se que, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

Nesse sentido:

“
Com efeito, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – entregue no domicílio do devedor –, sendo, neste último caso, dispensada a notificação pessoal.

(...)

Contudo, admite-se que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital, desde que sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.” (STJ - REsp: 1935780/MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/05/2021 - grifei)

Ainda do STJ:

REsp 1912946;

AREsp 1741961;

AgRg 357.407/RS;

AgRg no AREsp 520179/RS;

AgInt no AREsp 889.096/PR;

AgRg no REsp 1.450.795/RS.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Compulsando os autos, denota-se que o agravado apresentou notificação via e-mail encaminhada ao endereço eletrônico da agravante ( id nº 241249650 pág

29/30), visando constituir a agravante em mora.

Contudo, tenho que a
remessa de mensagem eletrônica através de e-mail
, não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora,
não atendendo aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

A referida norma prevê o envio da notificação para o endereço físico do devedor, mediante carta com aviso de recebimento, não havendo previsão de possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico.

A propósito, segue decisão monocrática proferida pelo STJ em caso similar,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, afronta ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando, em síntese, que houve comprovação da mora do recorrido, razão pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensão do bem objeto da ação. Aduz, para tanto, validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, com a comprovação do recebimento, sendo dispensável a notificação pessoal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipótese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira por considerar a ausência de comprovação da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da correspondência eletrônica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

Não desconheço que, hodiernamente, é inegável que a utilização de correspondência eletrônica (e-mail) é veículo usual e indispensável de intercâmbio de informação, pois é ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação é relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletrônico vêm ao encontro dessa necessidade –, o mesmo não se pode afirmar na relação contratual entre instituição financeira e devedor fiduciário, até porque, no caso em exame, incidem as normas de proteção ao consumidor.

Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, é um fato concreto, há casos tais em que sua utilização deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população.

(...)

Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo – não se confundindo com a análise do mérito – e evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, não vislumbro possibilidade de reforma do acórdão recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois, embora não seja necessária a notificação pessoal do devedor, é indispensável a comprovação do recebimento da comunicação no endereço constante do contrato, o que não foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Além disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)”
(Agravo em Recurso Especial nº 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018)

Ademais, sobre a matéria já manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
3. Por disposição do artigo 2º, §2º do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.
”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – AUSÊNCIA – NOTIFICAÇÃO VIA EMAIL – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação de busca de apreensão pelo Decreto-lei 911/69 é indispensável caracterização da mora por meio da notificação do devedor (art.2º,§2º). O envio de e-mail ao endereço eletrônico do devedor não é meio hábil para comprovação da mora.

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Desse modo, ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão liminar que determinou a busca e apreensão do veículo, deve ser aplicado o efeito translativo recursal, com a extinção do processo originário e a restituição do veículo apreendido. (N.
U 1028050-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/202
4)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO QUE NÃO POSSUI APTIDÃO PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA – AR DEVOLVIDA FRUSTRADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Se a primeira notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e, por conseguinte a liminar de busca e apreensão há de ser indeferida.

Já a segunda notificação por meio de remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta ao endereço do fiduciante, declinada no contrato.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (N.
U 1025140-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ademais, também não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como se reconhecer, a constituição em mora do réu, já que o contrato firmado pelas partes é de nº 558862730 (id nº 241249650 – pág 23-26 e a notificação faz referência ao contrato de nº
20036742318 (id nº
241249650 – pág 29-30
)

Assim, a notificação extrajudicial enviada para fins de constituição do devedor em mora na demanda de busca e apreensão a respeito de contrato determinado, deve conter o número correto da cédula de crédito bancário a que diz respeito.

Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, correta a sentença que extingue o processo, visto que é imprescindível a comprovação da mora nas demandas de busca e apreensão, sendo esse requisito essencial para o processamento válido e regular do feito. 2. Não se deve falar em violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. O Judiciário não deve menosprezar contradições e vícios encontrados no processo,
e não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial
. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 4. Apelo não provido. (Acórdão n.1080104, 07028329720178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto
,
verifica-se que não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora, a justificar o deferimento da liminar.

Nesse sentido é a jurisprudência

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1
. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2º, § 2º, do decreto-lei n. 911/69.
(...) (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - MEDIDA LIMINAR - REVOGAÇÃO, PELO JUIZ, APÓS DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DITAS INADIMPLIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - PRESTAÇÃO QUE, SEGUNDO A PEÇA DE INGRESSO, ESTARIA SEM PAGAMENTO - POSTERIOR RECONHECIMENTO, PELO AUTOR, DE QUITAÇÃO DELA - PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, PARA SER FUNDAMENTADA A BUSCA E APREENSÃO NA FALTA DE PAGAMENTO DE OUTRAS PRESTAÇÕES, POSTERIORMENTE VENCIDAS - ORDEM DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, QUANTO A ESSAS OBRIGAÇÕES - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, deve o credor fiduciário instruir a petição inicial com prova da constituição do devedor em mora, mediante regular notificação para efetuar o pagamento das parcelas do débito que se encontrem inadimplidas. -
Uma vez demonstrado que a notificação extrajudicial anexada aos autos, para o fim de se comprovar a regular constituição do devedor em mora, não se refere à obrigação dita, pelo credor, como inadimplida, pode o juiz revogar a medida liminar de busca e apreensão requerida com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69 e deferida no despacho inicial
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.021366-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 09/10/2017).

Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
para revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem a agravante, impondo a aplicação do efeito translativo ao recurso, a fim de extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, e § 3º do CPC.

Por fim, condeno a parte autora/agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024